Tribunal: TJDFT
Processo: 0754364-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754364-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA AGRAVADO: GEORGE HENRIQUE NASCIMENTO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de rescisão contratual n. 0708428-34.2023.8.07.0007, indeferiu a produção de prova requerida, bem como considerou preclusa a preliminar de incompetência, pois a Ré deixou de alegar essa matéria ao tempo da oferta da contestação. A Agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mas não juntou documentos comprobatórios para o deferimento do pedido em sede recursal, tampouco na origem. A parte Agravante SUMMERLAKE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA foi intimada “para comprovar, por meio da apresentação de documentos hábeis, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção”, no prazo de 05 (cinco) dias (ID 54662853). Consoante certidão ID 15076446, decorreu in albis o prazo para o Agravante efetuar o preparo recursal, bem como para interpor recurso da decisão ID 55552238. É o relato do necessário. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso dos autos, apesar de intimado para efetuar o preparo, o Agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 55552238). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 11:23:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador